Tribunal: TJES
Processo: 0008111-83.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008111-83.2020.8.08.0030

APELANTE: VITORIA DIESEL - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO: HH TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. CAMINHÃO COM ALTA QUILOMETRAGEM E LONGO TEMPO DE USO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS MECÂNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a reparos realizados em caminhão adquirido pela autora, bem como ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.
2. A apelante sustenta que o veículo, fabricado em 2013 e adquirido em 2020 com aproximadamente 800.000 km rodados, apresenta desgaste natural decorrente do uso prolongado. Afirma inexistir vício oculto ou ato ilícito e alega ausência de prova dos lucros cessantes. A apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que os defeitos surgiram logo após a aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vício oculto apto a ensejar responsabilidade da vendedora; e (ii) saber se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes alegados pela compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso, pois a adquirente é pessoa jurídica que utiliza o veículo como instrumento de sua atividade empresarial, o que afasta a condição de destinatária final. A controvérsia deve ser analisada à luz das regras do Código Civil relativas aos vícios redibitórios.
5. O veículo foi adquirido sete anos após sua fabricação e com quilometragem próxima de 800.000 km, circunstância que torna previsível o desgaste de componentes mecânicos relevantes, como motor, diferencial e câmbio, especialmente em razão do uso intensivo típico do transporte rodoviário.
6. A compradora realizou vistoria e teste de rodagem antes da conclusão do negócio, aceitando o bem no estado em que se encontrava. Não houve produção de prova pericial, embora requerida e deferida, tendo a autora manifestado desinteresse em sua realização.
7. Os documentos apresentados não demonstram a existência de defeito preexistente ou vício oculto, tampouco estabelecem nexo causal entre os reparos realizados e eventual falha imputável à vendedora. O conjunto probatório revela apenas desgaste natural do veículo usado, situação previsível e inerente ao tempo de utilização.
8. Ausente prova do vício oculto e do nexo causal, não há fundamento para condenação ao pagamento de danos materiais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A aquisição de veículo usado com elevada quilometragem e longo tempo de fabricação implica a assunção dos riscos inerentes ao desgaste natural de suas peças mecânicas, não caracterizando vício oculto a necessidade de manutenção ordinária. 2. Incumbe ao autor comprovar a existência do defeito preexistente e o nexo causal com os danos alegados, ônus que não se afasta pela simples alegação de vício oculto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 442, 443, 444, 445 e 446; CPC, arts. 373, I, 1.010, III, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008111-83.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HH TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP e outros

APELADO: VITORIA DIESEL - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. CAMINHÃO COM ALTA QUILOMETRAGEM E LONGO TEMPO DE USO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS MECÂNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais referentes a reparos realizados em caminhão adquirido pela autora, bem como ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.
2. A apelante sustenta que o veículo, fabricado em 2013 e adquirido em 2020 com aproximadamente 800.000 km rodados, apresenta desgaste natural decorrente do uso prolongado. Afirma inexistir vício oculto ou ato ilícito e alega ausência de prova dos lucros cessantes. A apelada defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que os defeitos surgiram logo após a aquisição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os defeitos apresentados no veículo configuram vício oculto apto a ensejar responsabilidade da vendedora; e (ii) saber se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes alegados pela compradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao caso, pois a adquirente é pessoa jurídica que utiliza o veículo como instrumento de sua atividade empresarial, o que afasta a condição de destinatária final. A controvérsia deve ser analisada à luz das regras do Código Civil relativas aos vícios redibitórios.
5. O veículo foi adquirido sete anos após sua fabricação e com quilometragem próxima de 800.000 km, circunstância que torna previsível o desgaste de componentes mecânicos relevantes, como motor, diferencial e câmbio, especialmente em razão do uso intensivo típico do transporte rodoviário.
6. A compradora realizou vistoria e teste de rodagem antes da conclusão do negócio, aceitando o bem no estado em que se encontrava. Não houve produção de prova pericial, embora requerida e deferida, tendo a autora manifestado desinteresse em sua realização.
7. Os documentos apresentados não demonstram a existência de defeito preexistente ou vício oculto, tampouco estabelecem nexo causal entre os reparos realizados e eventual falha imputável à vendedora. O conjunto probatório revela apenas desgaste natural do veículo usado, situação previsível e inerente ao tempo de utilização.
8. Ausente prova do vício oculto e do nexo causal, não há fundamento para condenação ao pagamento de danos materiais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: “1. A aquisição de veículo usado com elevada quilometragem e longo tempo de fabricação implica a assunção dos riscos inerentes ao desgaste natural de suas peças mecânicas, não caracterizando vício oculto a necessidade de manutenção ordinária. 2. Incumbe ao autor comprovar a existência do defeito preexistente e o nexo causal com os danos alegados, ônus que não se afasta pela simples alegação de vício oculto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441, 442, 443, 444, 445 e 446; CPC, arts. 373, I, 1.010, III, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008111-83.2020.8.08.0030

APELANTE: VITORIA DIESEL - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO: HH TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
VITORIA DIESEL - VD COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra a r. sentença que, nos autos da ação de indenização por perdas e danos movida por
HH TURISMO E TRANSPORTE LTDA EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 31.000,00 a título de danos materiais, referentes a reparos no veículo adquirido pela apelada, além de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 18540838), que:
(i)
o caminhão Scania R440 6x2, fabricado em 2013, foi adquirido em 2020 com aproximadamente 800.000 km rodados, o que torna presumível o desgaste natural de peças;
(ii)
a apelada realizou verificações e teste de rodagem antes da finalização do negócio, aceitando o bem no estado em que se encontrava;
(iii)
inexiste ato ilícito ou vício oculto, tratando-se de manutenção ordinária decorrente do uso severo do bem;
(iv)
a condenação em lucros cessantes carece de suporte probatório, uma vez que a autora não demonstrou o lucro líquido efetivamente perdido;
(v)
e que os valores de reparo não guardam nexo de causalidade com falhas imputáveis à concessionária.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 18540842), arguindo, preliminarmente, a falta de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença sob o argumento de que os danos surgiram logo após a aquisição, caracterizando vício oculto.

Pois bem.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões.

Mister ressaltar que a insurgência preliminar do apelado, de que o apelante apenas repetiu as teses apresentadas na sua peça de defesa, não assiste razão, vez que, no caso concreto, tais teses constituem o próprio fundamento para impugnação do pedido, ora acolhido parcialmente na sentença, a revelar a presença de dialeticidade recursal.

Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos elencados na inicial ou na contestação por si só não caracteriza ausência de dialeticidade recursal. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA FINS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões recursais evidenciam impugnação aos fundamentos da decisão agravada, permitindo a delimitação do objeto recursal.
[...] (TJES; AI 5007386-60.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Preliminarmente, o apelante adesivo sustenta, em contrarrazões, que o apelo principal carece de regularidade formal, por ausência de dialeticidade, pois a peça recursal consiste em reprodução dos argumentos manejados em sede de contestação.
Nesta hipótese, é perfeitamente possível identificar as razões pelas quais as requeridas/apelantes não se conformam com os termos da sentença recorrida, tendo sido enfrentados os capítulos objeto de irresignação de forma pontual, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
[...] (TJES; AC 0003941-87.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 14/03/2024)

O apelante expôs de forma clara e específica os fundamentos pelos quais entende que a sentença merece reforma, concentrando sua insurgência na tese de desgaste natural de bem usado, na ausência de vício oculto e na falta de comprovação dos lucros cessantes. Há, portanto, impugnação direta e suficiente aos fundamentos da decisão recorrida, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por isso,
rejeita-se
a referida preliminar.

2. MÉRITO RECURSAL

No mérito, a empresa apelada ajuizou a demanda alegando que o caminhão Scania R440, ano 2013, adquirido em julho de 2020, apresentou vícios ocultos no motor, diferencial e caixa de marcha pouco tempo após a tradição.

Apesar do acolhimento parcial dos pedidos pelo juízo
a quo
, verifica-se que assiste razão ao apelante.

De plano, destaca-se que as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso, pois a apelada, pessoa jurídica que atua no ramo de transporte, com experiência e expertise, utiliza o veículo como meio para o desempenho de sua atividade profissional, visando lucro.

Portanto, resta afastada a garantia de 90 dias prevista no art. 26, II do CDC, sendo a matéria regida apenas pelos art’s. 441 a 446 do CC/2002. Assim, o debate recai sobre a existência ou não de vício oculto no veículo objeto de compra e venda entre as partes.

Ainda que assim não fosse, mesmo que a matéria fosse analisada à luz do CDC, ante as peculiaridades do caso concreto, caberia à ora autora comprovar minimamente o fato constituído do direito alegado. Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281 RJ 2023/0047290-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023)

Neste ínterim, importante registrar que não foi promovida a inversão do ônus probatório em sede de saneamento do feito, sendo a instrução regida pelo art. 373, I do CPC. Ademais, apesar da apelada ter requerido a prova pericial, que foi deferida, a parte ora autora afirmou o desinteresse em sua produção (ID 18539223).

No presente caso, verifica-se que o veículo em questão possui modelo de fabricação 2013 e foi adquirido usado pela apelada em 2020. A autora afirma que o caminhão apresentou defeitos após curto período de uso, sustentando a existência de vícios ocultos, cujos reparos ensejaram custos que se traduzem em danos materiais, além de estarem configurados lucros cessantes pelo período que o veículo ficou em manutenção e deixou de ser utilizado para transportes.

Adentrando à análise das provas, é fundamental destacar que o veículo foi adquirido
7 (sete) anos
após sua fabricação e com quilometragem próxima a
800.000 km
, um lapso temporal e de uso que, por si só, justifica a necessidade de intervenções em componentes mecânicos complexos, como motor, diferencial e câmbio.

Nesse contexto, considerando a experiência da apelada, deve ser considerada plenamente previsível que peças submetidas ao desgaste severo de transporte rodoviário de cargas exijam manutenção e substituição.

Ademais, é certo que a apelada vistoriou o veículo na ocasião da compra, fez teste drive e teve oportunidade de fazer vistoria mecânica, ocasião em que aceitou o bem no estado em que estava, sendo verossímil que o preço combinado refletia o estado de desgaste do bem.

Portanto, essas circunstâncias refletem apenas o ciclo natural de desgaste a que todos os veículos estão sujeitos.

A lógica subjacente a esse raciocínio encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, senão veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, envolvendo a alegação de vício oculto em veículo usado adquirido pela autora. A sentença de origem entendeu não comprovada a existência de defeitos ocultos, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do vício oculto no veículo adquirido; e (ii) verificar a existência de responsabilidade dos réus por eventuais danos materiais e morais decorrentes do alegado defeito no automóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC. Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso. Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto.
O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto.
Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto,
cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado
. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j . 20/11/2023, DJe 22/11/2023; TJES, Apelação 00242859320178080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139805220188080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. 1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2)
Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85 .2020.8.08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 01/11/2023)

Diante dos elementos trazidos aos autos, a situação descrita configura-se como previsível e razoável, afastando a presunção de vício oculto.

Assim, não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte da recorrente, não há fundamento para a condenação, seja em danos materiais emergentes ou lucros cessantes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.